Tribunal: TJSP
Processo: 2066232-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Pedido liminar para fins de fechamento de acesso irregular a rodovia - Possibilidade – Periculum in mora e fumus boni iuris verificados - Necessidade da medida constatada, para o fim de se garantir a segurança de tráfego no local – Reforma da r. decisão - Recurso provido.